Tribunal: TJES
Processo: 5015573-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015573-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: LEIDIANE LISBOA MEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015573-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDO:
LEIDIANE LISBOA MEIRA e MARIA DAJUDA SANTOS LISBOA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL. PROVA SUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS.
PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA COM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. INEXISTÊNCIA DE PROVA COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LEIDIANE LISBOA MEIRA, MARIA DAJUDA SANTOS LISBOA em face de DMA DISTRIBUIDORA S/A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 29 de julho de 2022, enquanto fazia compras no SUPERMERCADOS CASAGRANDE, teve a motocicleta Honda NXR160BROS, ano 2019, placa QRG4G27, de propriedade de sua mãe, furtada dentro do estacionamento de responsabilidade da ré.

Diante disso, alegam que, prontamente, a primeira requerente informou o ocorrido aos funcionários responsáveis pela segurança do supermercado, tendo estes se limitado a conferir as filmagens da câmera de videomonitoramento, informando, em seguida, que o apontado registrado somente poderia ser disponibilizado mediante ordem policial.

Nesse sentido, afirmam que a primeira autora que se dirigiu até a 3ª Delegacia de Polícia Regional de Serra, local em que foi lavrado o Boletim de Ocorrência nº 48478498, sendo tal documento, em seguida, apresentado aos prepostos da suplicada, os quais alegaram a necessidade de autorização da matriz da empresa, situada em Minas Gerais, para o fornecimento da mídia de gravação do local do furto, devendo a requerente aguardar o prazo de 15 (quinze) dias para tanto.

Entrementes, destacam que, ultrapassado o lapso temporal supracitado, retornaram à loja da demandada, sendo informadas que o pedido de exibição das imagens, bem como o ressarcimento do prejuízo sofrido, havia sido negado. Por isso, requer a condenação da requerida pelos danos materiais e morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 14.714,00 (catorze mil, setecentos e quatorze reais), referente ao valor da motocicleta subtraída, com correção monetária, a partir da data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), e com juros moratórios, a contar da citação.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

De outro vértice, julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela demandada.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 6956804, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, a ausência de prova da presença da recorrida no estabelecimento com seu veículo e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Anoto, já de início, que não tenho qualquer dúvida acerca da responsabilidade civil de supermercado oriunda de furto de veículo em seu estacionamento, gratuito ou não.

A tal respeito, impende trazer à colação:

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA. DANOS MATERIAIS. A empresa, ao disponibilizar para os trabalhadores estacionamento, mesmo de forma gratuita, assume o dever de guarda sobre o bem, ficando civilmente responsável por eventuais avarias e furtos que ocorram no local. Aplicação analógica da Súmula nº 130 do STJ. (TRT12 - ROT - 0000600-30.2018.5.12.0002 , Rel. LILIA LEONOR ABREU , 6ª Câmara , Data de Assinatura: 09/09/2020).

Isto posto, a conclusão lógica é que para a responsabilização da empresa que oferece o estacionamento deve ser comprovada, dentre outros, a propriedade do veículo. A recorrente afirma que a autora não fez prova de que era a proprietária da motocicleta na data do fato, no entanto, ao meu ver, a autora se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar ser o dono do veículo.

A recorrida apresentou aos autos como prova de propriedade do veículo o CRLV e o boletim de ocorrência do fato. Nesse caso, atento ao princípio da boa-fé, entendo que tais documentos são suficientes para provar a propriedade do veículo. Ademais, no caso em questão, o Boletim de Ocorrência lavrado pela Investigadora de Polícia, possuidora de fé pública, atesta que a autora comprovou para a autoridade policial, por meio da nota fiscal, que realizou as compras no estabelecimento da recorrente.

Assim, reputo a existência do mínimo de verossimilhança na postulação, posto que
era plenamente possível que o recorrente disponibilizasse as imagens das câmeras de segurança para que houvesse a comprovação que a recorrida não adentrou ao estacionamento com a motocicleta, ou ainda, que não ocorreu o furto, entretanto, não o fez.

Em relação aos danos morais, considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)